Tribunal: TJDFT
Processo: 0733998-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733998-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela devedora, IRIS PEREIRA DE SOUZA, em face da decisão ID 161901778 nos autos de cumprimento de sentença n.o 0741594-80.2020.8.07.0001, que deferiu em parte o pedido do exequente ora agravado, determinando a penhora de 30% do salário líquido da executada ora agravante. Em suas razões recursais (ID. 50227346), a devedora agravante sustenta que a penhora de 30% do salário líquido iria recair sobre verbas absolutamente impenhoráveis, sob pena de violação ao art. 833, inciso IV, do CPC/15 e ao princípio da execução menos onerosa ao devedor. Alega que o presente caso não se enquadra dentro das hipóteses de possibilidade de deferimento da penhora salarial, conforme precedentes deste e.TJDFT. Sustenta que a exceção a impenhorabilidade das verbas salariais só pode ocorrer quando ficar garantido percentual capaz de garantir a dignidade de vida do devedor e de sua família, o que não ocorre no presente caso. Defende que a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para se afastar a eficácia da decisão interlocutória, haja vista o iminente prejuízo que poderá advir da continuação da lide. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo; e no mérito, que seja reformada a decisão interlocutória agravada revogando a determinação do bloqueio de 30% do salário da Agravante sob pena de violar o art. 833, inciso IV do CPC/15. Preparo recolhido em dobro (IDs 50734672, 50734673 e 50734674). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a parcial plausibilidade da tutela de urgência requerida. Necessário ponderar que em consulta aos autos principais, consta a informação que a devedora percebe “Total de Remuneração Após Deduções: 9.414,01” (ID. 156752872- origem). Ademais, não se destaca no presente recurso nenhum fato extraordinário que impeça a penhora, bem como os julgados citados pela parte já se encontram, em princípio, superados pela atual jurisprudência. Por outro lado, a fim de buscar manter uma melhor garantia da dignidade de vida da devedora e de sua família, até que haja uma apreciação mais aprofundada da questão fático-jurídica, vislumbra-se razoável e mais adequado, no presente momento recursal, reduzir a penhora a 15% do salário líquido da agravante devedora, até o exame do mérito pelo órgão colegiado. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO RECURSAL para reduzir a penhora para 15% do salário líquido da devedora até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora